Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO NA TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação pressupõe a comprovação inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verifica no caso concreto, em que não se comprovou o efetivo conhecimento e participação da ré na traficância narrada na denúncia.
2. A palavra das testemunhas policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, no entanto, ela deve ser corroborada por outro elemento de prova, o que não ocorreu no caso.
3. Embora haja uma probabilidade de que a ré tenha violado a norma proibitiva do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não se nega que existe, em seu benefício, razoável dúvida quanto ao conhecimento de que transportava substância entorpecente para fins de distribuição ilícita, a qual lhe favorece e impede a manutenção do decreto condenatório.
4. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de a ré ter ficado presa por mais de 24 horas e ter sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
5. Recurso parcialmente provido.